Tribunal: STF
Processo: Rcl 68924
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização. Profissional Liberal Autônomo. Contrato de Prestação de Serviços de Corretagem Imobiliária. ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Inexigibilidade De Título Executivo Judicial Por Vício De Inconstitucionalidade Qualificado. ADI Nº 2.418/DF, Re Nº 611.503/SP (Tema Nº 360): Inobservância. Recurso Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, tendo em vista que, em sede de exceção de pré-executividade, afastada a inexigibilidade do título executivo judicial, houve o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, pela Justiça do Trabalho, em nítida violação à jurisprudência vinculante desta Corte amplamente conhecida.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 2.418/DF e nº 5.625/DF, e dos REs nº 958.252/MG e nº 611.503/SP, Temas nº 725 e nº 360 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente. 



    III. Razões de decidir



    3. No julgamento da ADI nº 2.418/DF e do Tema RG nº 360, assentou-se ser inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa, desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. O título executivo judicial descrito nos presentes autos transitou em julgado após a fixação de entendimento pelo STF acerca da licitude de modalidades alternativas à relação de emprego, caracterizado, portanto, vício de inconstitucionalidade qualificado apto à desconstituí-lo.



    5. O afastamento do contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária, firmado por profissional liberal autônomo, sem a constatação de vício de consentimento, fundamentado somente no reconhecimento de elementos que caracterizariam possível vínculo empregatício, não observou as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.525-RG/MG (Tema RG nº 725), na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF, que reconheceram a constitucionalidade da terceirização e de modalidades contratuais alternativas ao tradicional vínculo celetista. 



    6. A constatação, pelo Tribunal reclamado, de que estariam presentes, in casu, os requisitos caracterizadores da relação de emprego, expõe a nítida divergência existente entre o entendimento impugnado e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho não podem se sobrepor ao contexto legitimamente estabelecido entre as partes que, sendo capazes e bem instruídas, firmaram, de maneira válida e livre de vícios, contrato de natureza civil para a prestação de serviços em caráter autônomo.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.